Tribunal: TJDFT
Processo: 0704318-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PESQUISA DE BENS. CÔNJUGE. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. BEM COMUM. NÃO DEMONSTRADO. CONDUTA EXCLUSIVA DA DEVEDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo os artigos 1.664 e 1.666 do Código de Processo Civil, no regime da comunhão parcial de bens, os bens somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar.

2. Em que pese à comprovação do regime de bens da executada, eventual constrição de bens de seu cônjuge, enquanto ele não estiver integrado na relação processual, pressupõe a comprovação inequívoca de que a constrição alcançaria bens comuns ao casal.

3. No caso em análise, o cumprimento de sentença busca o recebimento de dívida em nome da executada e que, por não encontrar bens passíveis de penhora, a parte exequente busca atingir o patrimônio do cônjuge da executada.

4. Tendo em vista que não demonstrado que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, não pode o cônjuge, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda, ter seu patrimônio alcançado e expropriado, pois o devido processo legal, no caso, sobrepuja à natureza da obrigação.

5. Ademais, a origem da dívida guarda relação com conduta exclusiva da executada, não havendo qualquer nexo causal com seu cônjuge, restando claro que a dívida não foi contraída em benefício da entidade familiar.

6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.